Tribunal: TJMT
Processo: 0011403-55.2011.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011403-55.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LORENCON & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 08.985.305/0001-01 (APELADO), SOLANGE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 134.581.078-43 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON - CPF: 352.465.698-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011403-55.2011.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LORENCON & SILVA LTDA - ME, SOLANGE SIQUEIRA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1o, DO CPC - RÉUS NÃO CITADOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e §1o, do CPC

Não incide a Súmula 240 do STJ quando o réu não foi citado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011403-55.2011.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LORENCON & SILVA LTDA - ME, SOLANGE SIQUEIRA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor.

O apelante aduz que há necessidade do elemento subjetivo para configurar abandono de causa.

Afirma que houve também violação à Súmula 240 do STJ, pois não houve pedido de extinção pelo réu.

Contrarrazões no id no 61838010.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011403-55.2011.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LORENCON & SILVA LTDA - ME, SOLANGE SIQUEIRA DA SILVA, BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante foi intimado pelo Dje n. 9610 em 03/09/2015 (id n. 61837970 - Pág. 2) para realizar o depósito de diligência do oficial de justiça, todavia ficou inerte.

Em 18/04/2016 foi determinada sua intimação pessoal para essa mesma finalidade, sob pena de extinção da lide. A carta de intimação foi juntada no id no

61837974 - Pág. 1 e a apelante manteve-se silente (certidão de id n. 61837976 - Pág. 1).

Com isso, o feito foi extinto por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Como se vê, houve observância ao art. 485, III e § 1o, do CPC antes da extinção, estando a sentença em consonância com a lei e a jurisprudência dominante.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. (...) (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018) (grifei)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARADO POR MAIS DE 30 DIAS - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – EXTINÇÃO DA LIDE - CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, fica configurado o abandono da causa e impõe-se a extinção da lide (art. 485, III e §1o, do CPC). (TJMT - AP 0019367-70.2013.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019)

A Súmula 240 do STJ enuncia que a extinção por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, que, nesta hipótese, à época da prolação da sentença (16/05/2016) não haviam sido citados, o que ocorreu apenas em 02/05/2019 pela via editalícia (id no

61838002 - Pág. 1) e ante a revelia nomeada a defensoria pública como curadora especial (id no

61838007 - Pág. 1). Portanto, essa regra não se aplica à lide.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020